Tribunal: TJSP
Processo: 0005445-20.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelas declarações da vítima e depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Crime praticado mediante escalada e com rompimento de obstáculo – Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos mínimos. Maus antecedentes (1/6) –

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelas declarações da vítima e depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Crime praticado mediante escalada e com rompimento de obstáculo – Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos mínimos. Maus antecedentes (1/6) – Compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência. Possibilidade – Regime inicial semiaberto – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigos 44, II e III) – Apelo provido em parte para reduzir as penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005445-20.2018.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
LEONARDO DE CARVALHO SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para, mantida a condenação de Leonardo de
Carvalho Silva como incurso no artigo 155, § 4o, I e II, do Código Penal, reduzir
suas penas a 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005445-20.2018.8.26.0664 -Voto no 12348
2
Apelação Criminal no 0005445-20.2018.8.26.0664 – Processo Digital
2a Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Votuporanga
Apelante: Leonardo de Carvalho Silva
Apelado: Ministério Público
Magistrado sentenciante: Dr. Maurício José Nogueira
Voto no 12348
FURTO QUALIFICADO Configuração. Materialidade e
autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada
pelas declarações da vítima e depoimentos dos policiais
militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório
Crime praticado mediante escalada e com rompimento
de obstáculo Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO
Bases acima
dos mínimos. Maus antecedentes (1/6) Compensação
integral da atenuante da confissão com a agravante da
reincidência. Possibilidade Regime inicial semiaberto
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos (CP, artigos 44, II e III) Apelo
provido em parte para reduzir as penas.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de
fls. 221/225, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou Leonardo de Carvalho Silva como incurso no artigo 155, § 4o, I
e II, do Código Penal ao cumprimento de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e
20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento
de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo. Custas ex lege.
Inconformado, o réu apelou pugnando 1) a absolvição
por insuficiência de provas, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de
Processo Penal; ou, subsidiariamente, 2) a mitigação das penas (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005445-20.2018.8.26.0664 -Voto no 12348
3
260/264).
A insurgência foi regularmente processada e contrariada
(fls. 270/272).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 281/285).
É o relatório.
A irresignação comporta parcial acolhida nos limites
abaixo estabelecidos.
Restou comprovado que Leonardo de Carvalho Silva,
no dia 19 de abril de 2018, por volta das 20h30, na rua Ivo Aleixo de
Sandes, no 136, Centro, na cidade de Valentim Gentil, comarca de
Votuporanga, subtraiu, para si, mediante escalada e rompimento de
obstáculo, 01 (um) ventilador Delta Premium, avaliado em R$ 150,00 (cento
e cinquenta reais), pertencente à vítima L.P..
A materialidade ficou consubstanciada na portaria (fl.
06), boletins de ocorrência (fls. 07/08; 15 e 16/18), laudo do local dos fatos
(fls. 12/14), auto de entrega (fl. 19), auto de reconhecimento de objeto (fl.
21), auto de avaliação (fl. 22), relatório final (fls. 36/38) e na prova oral.
A autoria, igualmente, é incontroversa e sequer foi
questionada pelo apelante, que, aliás, é confesso. Leonardo explicou que
pulou o muro, arrombou a porta e subtraiu o ventilador da residência da
vítima L.P. Estava embriagado; é dependente químico (fl. 289, oitiva
disponível no sistema e-SAJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005445-20.2018.8.26.0664 -Voto no 12348
4
Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento
importantíssimo de prova que somente pode ser desconsiderada em virtude
da presença de circunstâncias excepcionais exaustivamente comprovadas
que tornem duvidoso seu valor. Do contrário, não há motivo para
desconsiderá-la, pois ninguém assume a autoria de um delito sem que o
tenha efetivamente praticado.
Mas não é só.
A vítima L.P. declarou que, na data apontada na
denúncia, ao chegar em sua residência, notou que a porta de entrada do
seu imóvel estava “arrombada” e o seu ventilador havia sido subtraído
(oitiva disponível no sistema e-SAJ).
Não se deslembre que a palavra do ofendido no crime
de furto merece especial valor. Normalmente por desconhecer o autor do
crime, a vítima busca com suas declarações colaborar para apuração da
verdade, isenta de interesse escuso na punição gratuita e indevida de
inocentes.
Exempli gratia:
Furto tentado
Prisão em flagrante em plena ação
criminosa
Palavra da vítima segura e coerente

Elemento fundamental para o esclarecimento dos fatos
Declarações corroboradas pelos policiais Réu revel
Condenação mantida
Recurso provido em parte
para a adequação da pena (TJSP, Apelação no
0006698-38.2015.8.26.0635,
11a
Câmara
Criminal
Extraordinária, Rel. Alexandre Almeida, J. 02.03.2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005445-20.2018.8.26.0664 -Voto no 12348
5
No
mesmo
sentido:
TJSP,
Apelação
no
0009063-71.2014.8.26.0127, 10a Câmara de Direito
Criminal, Relator Francisco Bruno, J. 22.02.2018;
Apelação no 0000958-89.2014.8.26.0488, 10a Câmara
Criminal,
Relatora
Rachid
Vaz
de
Almeida,
J.
08.03.2018; STJ, HC no 328.191/SP, Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, J. 26.06.2015, DJe
01.07.2015; STJ, AgRg no AREsp no 1144160/DF,
Sexta Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Junior, J.
28.11.2017, DJe 04.12.2017; STJ, HC no 100.909/DF,
Quinta Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, DJe
08.05.2008).
Corroborando, os policiais militares Nilson Antônio da
Silva e Danilo Teixeira Dias de Oliveira, responsáveis pelas diligências que
culminaram na prisão do apelante, por outro delito, narraram os fatos de
forma harmônica e segura. Informaram que deram cumprimento a mandado
de prisão expedido em desfavor de Leandro
já conhecido nos meios
policiais e localizaram, em sua residência, o ventilador de L.P., que foi
reconhecido por sua esposa. Nilson aduziu que Leonardo confessou a
subtração do ventilador, ao passo que Danilo não se recordou da versão
apresentada pelo apelante (fls. 217/220, oitiva disponível no sistema e-
SAJ).
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida o
seu testemunho, porquanto ele não está impedido de depor e se sujeita a
compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005445-20.2018.8.26.0664 -Voto no 12348
6
entendimento:
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento
de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do
acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o
édito condenatório, mormente quando corroborado em
Juízo, no âmbito do devido processo legal. (AgRg no
REsp no 1514101/SP, Relator Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma, julgado em 16.05.2017, DJe 24.05.2017).
As qualificadoras do rompimento de obstáculo e da
escalada ficaram suficientemente evidenciadas pela perícia de fls. 12/14 e,
ainda, corroboradas pela prova oral, sendo de rigor, portanto, sua
manutenção.
Com efeito, asseverou o perito judicial, litteris:
[...] Ao 1o) Trata-se de imóvel de cunho recreacional,
construído em alvenaria, dotado de pavimento único.
Nos limites do terreno apresenta muro em alvenaria,
com cerca de 2,3 metros de altura, interrompido na face
anterior por portões metálicos, guarnecidos por cadeado
e por fechadura do tipo Yale. Situa-se à margem de via
urbana, dotada de pavimentação asfáltica e de
iluminação pública.
Ao 2o) Escalada através do segmento de muro junto ao
flanco esquerdo do terreno, na altura do terço anterior,
onde havia marcas características na face interna.
Ao 3o) Arrombamento da porta da cozinha, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005445-20.2018.8.26.0664 -Voto no 12348
7
amolgaduras e desalinho da metade inferior da folha,
esta
metálica,
possivelmente
aplicação
de força
muscular.
Os danos já haviam sido parcialmente reparados. [...]
Anote-se,
pois
oportuno,
que
não
excluem
a
imputabilidade penal a embriaguez ou o consumo esporádico, voluntário e
eventual, de etílicos ou outras substâncias entorpecentes antes da prática
de crime, como evidencia ser a hipótese dos autos (CP, art. 28, II).
Assim, a prova colhida é suficiente e segura para
demonstrar a responsabilidade criminal do apelante pelo crime do artigo
155, § 4o, I e II, do Código Penal.
Passa-se à dosimetria das penas.
As bases foram assentadas 1/6 (um sexto) acima dos
patamares com fundamento nos maus antecedentes (cf. certidão de fls.
59/63
processos nos 0006902-92.2015.8.26.0664, trânsito em julgado
para a defesa em 22.09.2015; 0010166-20.2015.8.26.0644, trânsito em
julgado para a defesa em 09.08.2016; 0017145-32.2014.8.26.0664, trânsito
em julgado para a defesa em 03.10.2018; 1500228-19.2018.8.26.0664,
trânsito
em
julgado
para
a
defesa
em
28.08.2018;
e
1500390-14.2018.8.26.0664, trânsito em julgado para a defesa em
04.10.2018), perfazendo 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
11 (onze) dias-multa.
Na segunda etapa, o MM. Juízo a quo considerou a
reincidência (cf. certidão à fl. 60 e F.A. à fl. 56
autos no
0003913-45.2017.826.0664,
trânsito
em
julgado
em
02.04.2018)
preponderante à confissão espontânea e elevou as sanções. Não obstante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005445-20.2018.8.26.0664 -Voto no 12348
8
uma e outra devem ser compensadas, porquanto inexiste, entre tais
circunstâncias, qualquer situação de superioridade e, assim, concorrendo
ambas no caso concreto, a compensação é medida escorreita (STJ, EREsp
no 1.154.752/RS, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, j.
11.04.2012; STJ, HC no 186.341/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro Gurgel de
Faria, j. 01.09.2015; TJSP, Apelação no 0013643-55.2014.8.26.0577, 15a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Willian Campos, j. 08.10.2015).
Destarte, à mingua de outras modificadoras, as penas
resultam definitivas, no recálculo, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo.
O regime inicial semiaberto deve ser mantido, pois a
gravidade concreta da conduta já minuciosamente analisada os maus
antecedentes e a reincidência incompatibilizam e desautorizam o
estabelecimento de regime prisional mais brando (cf. artigo 59, III; c.c. artigo
33, § 2a, a; § 3o, do Código Penal).
Cumpridos,
nessa
quadra,
os
comandos
de
fundamentação das Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF,
independentemente da quantificação da pena-base.
Impertinente a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos (CP, artigos 44, II e III).
Ex positis, dá-se parcial provimento ao recurso para,
mantida a condenação de Leonardo de Carvalho Silva como incurso no
artigo 155, § 4o, I e II, do Código Penal, reduzir suas penas a 02 (dois) anos
e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005445-20.2018.8.26.0664 -Voto no 12348
9
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator